Tribunal: TJDFT
Processo: 0724073-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA INIBITÓRIA. INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADOS. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRANSFERÊNCIA PARA HOME CARE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. AUSÊNCIA. ESTADO DE SAÚDE GRAVE. INSISTÊNCIA DA OPERADORA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o provimento do recurso tem o condão de colocar o Recorrente em situação processual mais vantajosa do que a que se encontra, resta presente o interesse recursal.

2. Considerando que a controvérsia cinge-se à prova da abusividade da conduta da operadora de insistir e tomar providências para transferir o paciente do tratamento hospitalar para o tratamento domiciliar (Home Care), e que a documentação apresentada nos autos indica com clareza as condutas da Ré, inexistindo dúvidas sobre a veracidade de tais documentos, cabe estritamente ao julgador analisar a prescindibilidade da realização de perícia médica em Juízo.

3. Caso o magistrado, enquanto destinatário das provas, conclua ser dispensável a dilação da instrução processual, o indeferimento do pedido não configura cerceamento de defesa e evita a protelação desnecessária da duração do processo.

4. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde.

5. É abusiva a conduta do Plano de Saúde que, contrariando parecer favorável do médico assistente e sem o consentimento da família, pratica atos preparatórios para transferir o paciente do tratamento hospitalar para o domiciliar.

6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado.

7. Demonstrado que a Ré, a despeito da conduta abusiva, não negou a devida assistência médica ao beneficiário, inexiste direito à reparação por danos morais.

8. Apelação da Ré e do Autor conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas.